Tribunal: STJ
Processo: 0034431-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070754 - RS(2026/0034431-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDUARDO PINDARE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
APHONSO WAGNER LANDELL DE MOURA FERREIRA -
RS132594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HABITUALIDADE DELITIVA.
OCORRÊNCIAS POLICIAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva ou
habeas corpus
sua substituição por medidas cautelares diversas.
2. Prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem
pública, em razão de habitualidade delitiva evidenciada por diversas ocorrências
policiais relativas a crimes patrimoniais – especialmente receptação de aparelhos
celulares furtados ou roubados –, além de registros de estelionato, falsidade
ideológica e extorsão.
3. A Defesa sustenta desproporcionalidade da prisão preventiva, afirma que
ocorrências policiais não servem para caracterizar habitualidade delitiva e requer
juízo de retratação ou o provimento do agravo regimental, com a revogação da
prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de habeas corpus
manejado como sucedâneo recursal, é possível afastar prisão preventiva
fundamentada na garantia da ordem pública, quando o juízo de origem indicou
habitualidade delitiva com base em diversas ocorrências policiais relativas a crimes
patrimoniais e outros delitos.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se ocorrências policiais
e registros de outros procedimentos podem ser considerados, em sede cautelar, para
demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a manutenção da prisão
preventiva; e (ii) saber se, demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é
possível substituí-la por medidas cautelares diversas, sob alegação de
desproporcionalidade em relação a eventual pena futura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou de recurso próprio, sendo seu manejo restrito às hipóteses de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP,
art. 654,
situação não configurada no caso concreto.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação
idônea e concreta, voltada à garantia da ordem pública, com base na habitualidade
delitiva do agravante, evidenciada por diversas ocorrências policiais relacionadas a
Documento eletrônico VDA56734897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b1621b5-bb49-4625-a838-c01075f626dc

crimes patrimoniais, além de registros de estelionato, falsidade ideológica e
extorsão, o que revela risco de reiteração criminosa.
8. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar com base em
hipotética pena mais branda e em eventual regime inicial a ser fixado em futura
condenação não procede, pois a dosimetria da pena e a definição do regime prisional
dependem do encerramento da instrução criminal e da análise probatória exauriente,
não podendo ser antecipadas em habeas corpus.
9. Uma vez exposta, de forma fundamentada e concreta, a necessidade da
prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por medidas cautelares
diversas previstas no
do CPP, por não se revelarem suficientes para
art. 319
neutralizar o risco à ordem pública decorrente da habitualidade delitiva.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade na manutenção da custódia preventiva,
não há base para concessão de ordem de ofício, impondo-se a manutenção da
decisão agravada e o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do
e preservou a prisão preventiva.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não se presta como sucedâneo de revisão criminal ou
habeas corpus
de recurso próprio, admitindo-se seu conhecimento apenas em situações de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP. 2.
art. 654,
A prisão preventiva pode ser decretada e mantida com fundamento na garantia da
ordem pública quando demonstrada a habitualidade delitiva por meio de múltiplas
ocorrências policiais, inquéritos ou ações penais em curso, que evidenciam risco
concreto de reiteração criminosa. 3. Demonstrada de forma fundamentada a
necessidade da prisão preventiva, não cabe sua substituição por medidas cautelares
diversas, sendo incabível afastar a custódia com base em juízo antecipado sobre
eventual pena futura ou regime prisional.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56734897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b1621b5-bb49-4625-a838-c01075f626dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070754 - RS(2026/0034431-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDUARDO PINDARE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
APHONSO WAGNER LANDELL DE MOURA FERREIRA -
RS132594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HABITUALIDADE DELITIVA.
OCORRÊNCIAS POLICIAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva ou
habeas corpus
sua substituição por medidas cautelares diversas.
2. Prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem
pública, em razão de habitualidade delitiva evidenciada por diversas ocorrências
policiais relativas a crimes patrimoniais – especialmente receptação de aparelhos
celulares furtados ou roubados –, além de registros de estelionato, falsidade
ideológica e extorsão.
3. A Defesa sustenta desproporcionalidade da prisão preventiva, afirma que
ocorrências policiais não servem para caracterizar habitualidade delitiva e requer
juízo de retratação ou o provimento do agravo regimental, com a revogação da
prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de habeas corpus
manejado como sucedâneo recursal, é possível afastar prisão preventiva
fundamentada na garantia da ordem pública, quando o juízo de origem indicou
habitualidade delitiva com base em diversas ocorrências policiais relativas a crimes
patrimoniais e outros delitos.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se ocorrências policiais
e registros de outros procedimentos podem ser considerados, em sede cautelar, para
Documento eletrônico VDA56401621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:23
Código de Controle do Documento: c628c2ae-c254-46dc-95c9-379633e545bb

demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a manutenção da prisão
preventiva; e (ii) saber se, demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é
possível substituí-la por medidas cautelares diversas, sob alegação de
desproporcionalidade em relação a eventual pena futura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou de recurso próprio, sendo seu manejo restrito às hipóteses de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP,
art. 654,
situação não configurada no caso concreto.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação
idônea e concreta, voltada à garantia da ordem pública, com base na habitualidade
delitiva do agravante, evidenciada por diversas ocorrências policiais relacionadas a
crimes patrimoniais, além de registros de estelionato, falsidade ideológica e
extorsão, o que revela risco de reiteração criminosa.
8. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar com base em
hipotética pena mais branda e em eventual regime inicial a ser fixado em futura
condenação não procede, pois a dosimetria da pena e a definição do regime prisional
dependem do encerramento da instrução criminal e da análise probatória exauriente,
não podendo ser antecipadas em habeas corpus.
9. Uma vez exposta, de forma fundamentada e concreta, a necessidade da
prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por medidas cautelares
diversas previstas no
do CPP, por não se revelarem suficientes para
art. 319
neutralizar o risco à ordem pública decorrente da habitualidade delitiva.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade na manutenção da custódia preventiva,
não há base para concessão de ordem de ofício, impondo-se a manutenção da
decisão agravada e o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do
e preservou a prisão preventiva.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não se presta como sucedâneo de revisão criminal ou
habeas corpus
de recurso próprio, admitindo-se seu conhecimento apenas em situações de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP. 2.
art. 654,
A prisão preventiva pode ser decretada e mantida com fundamento na garantia da
ordem pública quando demonstrada a habitualidade delitiva por meio de múltiplas
ocorrências policiais, inquéritos ou ações penais em curso, que evidenciam risco
concreto de reiteração criminosa. 3. Demonstrada de forma fundamentada a
necessidade da prisão preventiva, não cabe sua substituição por medidas cautelares
diversas, sendo incabível afastar a custódia com base em juízo antecipado sobre
eventual pena futura ou regime prisional.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO PINDARE DA SILVA,
contra decisão de fls. 44-46, que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56401621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:23
Código de Controle do Documento: c628c2ae-c254-46dc-95c9-379633e545bb

Sustenta a defesa a ausência de proporcionalidade da prisão preventiva, assim como
que ocorrências policiais não servem como fundamentação de habitualidade delitiva.
Alega que o agravante não possui antecedentes criminais.
Requer seja feito um juízo de retratação ou provido o agravo regimental; Caso não
seja o caso de retratação, que se submeta o feito ao órgão colegiado para que analise o pleito de
revogação da prisão preventiva ou de substituição por cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 44-46):
[...]
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação
idônea, para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de
probabilidade de reiteração criminosa.
No caso em tela, o investigado demonstra habitualidade delitiva, com diversas
ocorrências policiais relacionadas a crimes patrimoniais, especialmente receptação
de aparelhos celulares furtados ou roubados, além de registros de estelionato,
falsidade ideológica e até mesmo extorsão.
Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva
poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na
presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até
mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade.
[...]
Também se mostra descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão
cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida de forma mais
branda, haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime
após o encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal análise em
habeas corpus por se exigir prévia produção de prova.
Por fim, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão
preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas, previstas no
do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n.
art. 319
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
965.960/SP,
em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base na
demonstração de habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ocorrências
policiais relacionadas a crimes patrimoniais, especialmente receptação de aparelhos celulares
furtados ou roubados, além de registros de estelionato, falsidade ideológica e até mesmo
extorsão.
Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá
ser decretada ante a reiteração de diversas ocorrências policiais, caracterizando a habitualidade
delitiva. Veja-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA56401621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:23
Código de Controle do Documento: c628c2ae-c254-46dc-95c9-379633e545bb

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
SÚMULA N. 444 DO STJ. AUSÊNCIA DE ÓBICE. TEMA N. 506 DO STF.
PERSPECTIVA
RACIAL.
INOVAÇÕES
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar
da liberdade que
, evidenciada pela
indicam a habitualidade delitiva do agravante
existência de múltiplos processos penais e
em
registros de ocorrências criminais
seu desfavor, inclusive condenação por crime de roubo.
3. A Súmula n. 444 do STJ não impede a consideração de inquéritos e ações penais
em curso como indicativos de risco de reiteração delitiva, conforme precedentes
desta Corte Superior.
4. A inovação recursal em agravo regimental é vedada, não sendo possível conhecer
das teses relativas ao Tema n. 506 do STF e à necessidade do julgamento com
perspectiva racial.
5. Agravo regimental conhecido em parte e improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
215.646/BA,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
27/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a existência de
outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente,
afastar a incidência do princípio da insignificância no delito de descaminho.
2. No presente caso, embora o valor do tributo iludido seja inferior a R$
20.000,00, tem-se que o acusado registra outras 5 ocorrências relacionadas ao
delito em questão, o que demonstra sua habitualidade delitiva, encontrando-se
justificada a não incidência do princípio da insignificância.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2249226/SC
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/3/2023,
24/3/2023.

Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Tem-se como firme o entendimento de que “[e]m relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico
que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”.(AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.003.748/PR,
DJEN de
).
13/8/2025,
19/8/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56401621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:23
Código de Controle do Documento: c628c2ae-c254-46dc-95c9-379633e545bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.754 / RS
Número Registro: 2026/0034431-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
109762025100302
2702025100302
50032569020268210001
51077365620258210001
51078075820258210001 52671387620258210001 53912342120258217000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS GRIVOT ABREU
ADVOGADOS : FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
APHONSO WAGNER LANDELL DE MOURA FERREIRA - RS132594
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: EDUARDO PINDARE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO PINDARE DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA56707325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:13
Código de Controle do Documento: f50daa58-9daf-4edd-9dfa-ec7fcca3e552

ADVOGADOS : FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
APHONSO WAGNER LANDELL DE MOURA FERREIRA - RS132594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:13
Código de Controle do Documento: f50daa58-9daf-4edd-9dfa-ec7fcca3e552